Tribunal: TJMT
Processo: 1038350-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038350-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES A ELETRIFICAÇÃO RURAL – DEVER DA CONCESSIONÁRIA – PRESCRIÇÃO DEMANDA PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – HONORÁRIO SUCUMBENCIAL FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui-se em dever da concessionária apresentar os documentos comuns às partes, nos termos do art. 399, inc. III, do CPC.

Não há falar na ocorrência da prescrição pois,

imprescindível a apresentação dos documentos pela concessionária para que seja aferida a modalidade de contratação e, somente então, analisado o prazo prescricional escorreito a ser aplicado
.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move José dos Santos Neto, julgou procedente o feito para determinar que a concessionária entregue ao autor as cópias dos contratos efetuados,
memória de cálculo de cada um dos créditos e a documentação de incorporação das redes elétricas, condenando ainda a ré ao pagamento das custas e verba honorária fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, Energisa S.A. recorre suscitando preliminarmente a ausência de interesse de agir ao argumento que a demanda principal se encontra fulminada pela prescrição, mencionando que a procedência da presente não satisfaz a sua finalidade.

No mérito, discorre que de acordo com o princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o regime jurídico do acessório segue o principal, aplica-se ao caso a prescrição trienal, diferente do prazo decenal constante da sentença recorrida.

Aduz, ainda, que ausente no caso proveito econômico estimável, devendo a fixação dos honorários advocatícios seguir a regra do §8o, do art. 85, do CPC, se revelando irrazoável e desproporcional a quantia fixada na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 122161695), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José dos Santos Neto ajuizou ação de obrigação de fazer contra Energisa S.A., aduzindo que em atendimento a solicitação dos produtores rurais da Região do Vale Arinos a concessionária construiu rede de energia elétrica rural. Contudo, os gastos com as obras foram dispendidos pelos produtores que ser-lhes-iam reembolsados no prazo de 5 anos, devidamente atualizado. Aponta que ocorreu cessão dos créditos dos produtores para si, sendo a concessionária notificada.

Menciona que após a construção não houve a confecção do contrato pela concessionária e que buscou por várias oportunidades a restituição dos valores que despendeu, bem como daqueles cedidos pelos produtores. Aponta que sem qualquer explicação ou apresentação dos documentos referentes a incorporação, a ré efetuou o pagamento de R$ 178.295,02, sem aviso e sem especificar a natureza do crédito, se negando a explicar a natureza do montante. Diante disso, ingressou com a presente demanda objetivando a apresentação das memórias de cálculo de forma individualizada, cópia dos contratos originais efetuados com cada produtor, os documentos de incorporação da rede elétrica, bem como a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para determinar que a concessionária entregue ao autor as cópias dos contratos efetuados, a
memória de cálculo de cada um dos créditos e a documentação de incorporação das redes elétricas, condenando ainda a ré ao pagamento das custas e verba honorária fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, Energisa S.A. recorre suscitando preliminarmente a ausência de interesse de agir ao argumento que a demanda principal se encontra fulminada pela prescrição, mencionando que a procedência da presente não satisfaz a sua finalidade.

No mérito, discorre que de acordo com o princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o regime jurídico do acessório segue o principal, aplica-se ao caso a prescrição trienal, diferente do prazo decenal constante da sentença recorrida.

Aduz, ainda, que ausente no caso proveito econômico estimável, devendo a fixação dos honorários advocatícios seguir a regra do §8o, do art. 85, do CPC, se revelando irrazoável e desproporcional a quantia fixada na sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que em momento algum a concessionária apelante debate a construção da rede elétrica ou, ainda, nega a ocorrência da incorporação.

Vê-se que a questão controvertida reside na não apresentação dos documentos referentes as obras de eletrificação, impossibilitando o autor com o ingresso da ação própria de cobrança.

Não há, portanto, como negar a existência do investimento efetivado pelo autor e do vínculo obrigacional mantido com a concessionária ré, mormente incontroverso nos autos.

E, conforme bem ponderou a d. magistrada de origem, não há meios de obstar ao autor do acesso aos referidos documentos,
in verbis
:

“Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso

III, do CPC, a promovida não pode se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 399 do Código de Processo Civil, na medida em que o documento pleiteado é comum às partes”
. (id. 122161683).

No que tange a eventual prescrição da demanda principal, necessário pontuar que se revela imprescindível a apresentação dos documentos pela concessionária para que seja aferida a modalidade de contratação e, somente então, analisado o prazo prescricional escorreito a ser aplicado. Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ ao analisar a questão:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (
ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual
(pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);

1.3.)
No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

(...)

3. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n.
1249321
/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2013 – negritei).

Cabível, portanto, o dever da concessionária exibir o instrumento contratual, para que se possa aferir a modalidade de contratação, rechaçando a falta de interesse processual do apelado ou, ainda, a aplicação da prescrição trienal ao caso, mormente imprescindível a exibição dos documentos firmados para, então, verificar o escorreito prazo prescricional à espécie.

Em relação ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, relembro que devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em montante que deve variar entre 10% e 20% da condenação,

do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
,
levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e tempo exigidos do causídico.

Sobre o tema, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

In casu
, não havendo condenação ou proveito econômico, agiu com a acerto a d. magistrada ao fixar a verba sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022